Tribunal: TJMT
Processo: 1007386-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007386-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), WILMAR TRENTINI - CPF: 325.658.011-49 (AGRAVANTE), AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 29.983.683/0001-26 (AGRAVADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS QUE RECAEM SOBRE VEÍCULOS DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE - MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA - ANÁLISE OBSTADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - OPOSIÇÃO MALICIOSA À EXECUÇÃO - EMPREGO DE ARDIS E MEIOS ARTIFICIOSOS - DECISÃO MANTIDA NO PONTO -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso na parte em que o agravante visa a suspensão dos atos constritivos sobre os bens móveis (veículos), uma vez que a matéria não é objeto da decisão agravada, devendo ser dirimida em primeiro grau, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição (supressão de instância).

Irretocável a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 744 do CPC/2015, ante a oposição maliciosa ao feito executivo, com emprego de ardis e meios artificiosos. Caso em que, ao requerer a decretação de incompetência do Juízo
a quo
, os executados afirmaram que o débito estava arrolado nos autos recuperacionais, buscando induzir o Juízo a erro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WILMAR TRENTINI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Execução no 1000408-97.2018.8.11.0086, intentada por AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, condenou-o ao pagamento da multa de 5% sobre o valor da causa por conduta atentatória à justiça e manteve os atos constritivos já determinados nos autos sobre os bens dos agravantes.

Em síntese, a parte agravante defende que não há razão para a manutenção da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, que, atualmente, ultrapassa o montante de um milhão de reais e requer a exclusão da referida multa prevista no art. 774 do Código de Processo Civil.

Assegura que são verossímeis as alegações quanto às informações de que o débito, objeto da execução, estava arrolado nos autos recuperacional de Roland Trentini e quando informado nos autos monitórios (17.07.2020), ainda não havia sido excluído pelo Juízo Universal.

Afirma que os bens que estão sendo visados para penhora e avaliação são bens essenciais para a atividade agrícola de Roland Trentini, realizadas na Fazenda Canta Galo e que a prova da relação entre os insumos geradores da monitoria, bem como com as atividades do recuperando, está demonstrada no documento de Id. 12392518

Atesta que há relação entre o ora agravante e o recuperando Roland Trentini, tendo em vista que formam um grupo econômico junto a outros familiares e a manutenção dos atos constritivos e expropriatórios sobre os veículos já especificados nos autos acarretará, indiretamente, prejuízos ao soerguimento empresarial de Roland Trentini, uma vez que os veículos são essenciais para as atividades da empresa.

Discorre sobre a ausência de má-fé de sua parte ao informar nos autos que as notas fiscais, originárias da presente demanda, foram arroladas no processo de recuperação judicial razão da existência do grupo econômico para o exercício da agricultura, porém, o AJ e o Juízo Universal entenderam por excluir o referido débito referente às notas fiscais.

Requer seja julgado totalmente procedente o presente recurso para determinar: i) a anulação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, referente ao inciso II, do art. 744, do Código de Processo Civil; ii) a suspensão dos atos constritivos sobre os bens móveis (veículos) especificados nos autos, embora em nome do Executado, são bens essenciais às atividades agrícolas do recuperando Roland Trentini, sendo necessária a manifestação do Administrador Judicial e do Juízo Universal de Alto Garças/MT, a fim de versarem sobre a essencialidade dos bens.

De forma sucessiva, requer a redução da multa a um patamar mínimo de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, reiterando a alegação de que em momento agiu eivado de má-fé, visando a oposição à execução.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Não houve pedido formulado em caráter de urgência

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 89735488, por meio das quais a parte agravada suscita a preliminar de não conhecimento de parte do recurso que visa a suspensão dos atos constritivos sobre os bens móveis. No mérito, protesta pelo seu desprovimento.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 95269474.

O Administrador Judicial foi intimado e apresentou manifestação no Id. 101961967.

O d. representante Ministerial deixou de intervir no feito, por ausência de interesse público, Id. 106285962.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Monitória - em Fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por Amerra-Leaf Agro Recovery Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados (substituindo Syngenta Proteção de Cultivos S.A.) em face de Wilmar Trentini.

Realizado o bloqueio eletrônico de valores nas contas bancárias do devedor - por intermédio do sistema integrado Bacenjud (valor atualizado da dívida à época da pesquisa: R$1.119.784,70), foi tornada indisponível a quantia R$1.558,92 (um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) – Id. 33868062.

Pelo sistema Renajud, foram lançadas restrições junto aos prontuários de registro de 24 (vinte e quatro) veículos, identificados na tabela de Id. 33868084.

Sob o argumento de que o crédito cobrado nesta demanda executiva estaria arrolado em Ação de Recuperação Judicial, o executado, por intermédio da manifestação de Id. 35078939, alegou a incompetência do Juízo de primeiro grau para a condução dos atos de execução e requereu a suspensão dos atos constritivos (manifestação de Id. 35078939).

O Magistrado
a quo,
por meio da decisão de Id. 47002571, indeferiu a pretensão sob dois fundamentos preponderantes: (a) o executado não fez nenhuma prova das suas alegações, muito embora tenha sido intimado para tanto; (b) a exequente demonstrou que a referida Recuperação Judicial tem por objeto apenas as dívidas contraídas por Roland Trentini (pessoa que não é parte nos autos principais) e comprovou que os títulos que são objeto desta ação monitória em fase de cumprimento de sentença não estão arrolados nos autos da respectiva Recuperação Judicial. Por fim, condenou o agravante por atentar à dignidade da justiça, determinando o pagamento de multa no patamar de 5% sobre o valor corrigido da causa.

O executado opôs, então, os embargos de declaração de Id. 47964012, suscitando a ocorrência de suposta omissão do julgador, que não acolheu a pretensão, situação que culminou na interposição deste agravo de instrumento.

Com o manejo do recurso, pretende a parte agravante anular a multa que foi arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois, segundo ela
“não existiriam quaisquer atos atentatórios à dignidade da justiça
” e a suspensão dos atos constritivos em relação aos veículos, pois, embora eles estejam em nome do devedor (Wilmar Trentini), tais bens são essenciais à atividade agrícola de Roland Trentini, pessoa cujas dívidas estão arroladas na Recuperação Judicial.

Pois bem.

Em preâmbulo, antes de adentrar na apreciação da matéria de fundo propriamente dita, cumpre ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, o que implica que cabe ao órgão revisor analisar tão somente o acerto ou desacerto da decisão atacada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob consequência de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Por tal razão, não conheço do recurso na parte em que o agravante visa a suspensão dos atos constritivos sobre os bens móveis (veículos), uma vez que a matéria não é objeto da decisão agravada, devendo ser dirimida em primeiro grau, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição (supressão de instância).

Segundo o devedor (agravante), embora estejam registrados em seu nome, os veículos seriam bens essenciais às atividades agrícolas do recuperando Roland Trentini, de modo que a constrição inviabilizaria o soerguimento empresarial deste último.

Ocorre que a questão suscitada em grau recursal não foi apreciada e decidida em primeiro grau de jurisdição. Pelo contrário, o provimento jurisdicional atacado não fez qualquer menção acerca da aludidas constrições (veículos) e sua essencialidade às atividade agrícola desenvolvida por pessoa que não participa do feito executivo (fato que desencadearia eventual requerimento de impenhorabilidade).

Confira-se o trecho pertinente,
in verbis
:

“[...]

Sendo assim, a presente execução permanece em trâmite. Considerando o aporte dos documentos requisitados ao DETRAN/MT (Ids: 40539939, 40540442, 40540446, 40540448, 40540450, 40540452, 40540453, 40540455, 40540456, 40540459, 40540460, 40540461, 40540463, 40540464, 40540466, 40540467, 40540468, 40540469, 40540470, 40540471, 40540473, 40540474, 40540476, 40540477), determino:

a) A intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 dias, indique os veículos sob os quais deverá recair a penhora, bem como suas localizações (caso as possua), se por ventura optar pela satisfação da dívida por tal meio.

b) Do mesmo modo, tendo em vista que decorrido in albis o prazo para impugnação ao bloqueio de ativos já realizado neste feito, deverá o exequente, no mesmo prazo, se manifestar quanto ao levantamento de tais valores.

c) Na hipótese de o exequente não possuir a localização dos veículos a serem penhorados, determino a intimação do executado para que as informe, no prazo de 05 dias, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, inciso V, do CPC).

d) Indicados os veículos e os locais em que poderão ser encontrados, determino a expedição do competente mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, nos termos dos arts. 838 e 839 do CPC.

e) Desde já, o exequente fica nomeado como depositário fiel dos bens a serem penhorados, visto que esta comarca não dispõe de depositário judicial.

f)
Realizada à penhora e avaliação dos bens, intime-se a parte Executada, para, querendo, manifestar-se nos termos do art. 841 do CPC
.”

Portanto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e
não conheço do recurso no ponto
, pois resta inviabilizado o julgamento da aludida matéria, sob pena de flagrante supressão de instância e, consequentemente, afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O agravante pretende, ainda, a “anulação” da multa de 5% (cinco por cento) que foi aplicada pelo MM. Magistrado de primeiro grau, por conta da mais flagrante prática de ato que atenta à dignidade da justiça.

O Magistrado
a quo
entendeu que,
“a apresentação do petitório de Id. 35078939, em 17.07.2020, evidentemente caracteriza ato manifestamente artificioso e protelatório, e, pelo seu teor, fica indiscutivelmente abarcado na hipótese contida no inciso II do referido dispositivo (“se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos”), visto que o demandado alega que a dívida executada neste feito é objeto de uma Recuperação Judicial (em trâmite desde 09/03/2020), em que ele sequer é parte.”

O agravante assegura que não houve má-fé de sua parte ao informar que o débito, objeto da ação monitória, estava arrolado nos autos recuperacional de Roland Trentini, pois quando informado nos autos monitórios (17.07.2020), ainda não havia sido excluído pelo Juízo Universal.

Quanto a questão, realmente restou incontroverso que o débito estava arrolado nos autos recuperacionais. Todavia, não se sabe ao certo se ao tempo em que foi informado nos autos monitórios já havia sido excluído do Juízo Universal, pois não veio nesta via recursal qualquer documento atestando a alegação do ora agravante.

Logo, há de ser mantida a aplicação da multa prevista no artigo 744 do CPC, pois não pode o devedor opor resistência injustificada ao andamento do processo ou provocar incidente desnecessário com intuito protelatório, visando tumultuar o curso da ação,
in verbis
:

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”

Portanto, irretocável a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 744 do CPC/2015, ante a oposição maliciosa ao feito executivo, com emprego de ardis e meios artificiosos. Caso em que, ao requerer a decretação de incompetência do Juízo
a quo
, os executados afirmaram que o débito estava arrolado nos autos recuperacionais, buscando induzir em erro o Juízo.

Neste sentido é a jurisprudência:

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADOS. A conduta do executado revela-se perfeitamente subsumível ao inciso II do art. 600 do CPC, que reputa ato atentatório à dignidade da justiça a oposição maliciosa à execução, com o emprego de ardis ou meios artificiosos. Não pode o devedor, com base no direito de ação e exercício do direito de defesa, opor resistência injustificada ao andamento do processo ou provocar incidente desnecessário com intuito protelatório, visando tumultuar o curso do processo. Correta a aplicação das multas previstas nos artigos 18 e 601 do Código de Processo Civil. (...)? (TJGO, APELACAO CIVEL 208281-63.2010, Rel. DR. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 6a CÂMARA CÍVEL, DJe 1335 de 03/07/2013)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022